Tribunal: TJDFT
Processo: 0728559-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0728559-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO ATHENAS AGRAVADO: PAULO BAETA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento sem pedido de efeito suspensivo ou de tutela de urgência interposto por CONDOMINIO DO EDIFICIO ATHENAS (exequente) contra a decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo agravante em desfavor de PAULO BAETA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. (executado) (processo no 0732341-39.2018.8.07.0001). Como não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso nem de antecipação da tutela recursal, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Comunique-se o Juízo a quo acerca deste despacho. Após, voltem-me conclusos para julgamento. .Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador